Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709486-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 224090078 na origem), nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0706151-51.2019.8.07.0018, que rejeitou tese de anatocismo levantada pelo Agravante, considerando válida a forma de aplicação dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos da contadoria de ID. 215763473, conforme disposto na Resolução no 303/2019 do CNJ. O Distrito Federal, entre outras questões, se insurge quanto a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Assim, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 15:43:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador